Tribunal: CARF
Processo: 17460.000101/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17460.000101/2007-41
ACÓRDÃO
2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IESA PROJETOS EQUIP. E MONTAGENS S.A. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2005
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pela obrigação principal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à
ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INDIRETA.
SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL
DE
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSUBSISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de
serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, desde que a empresa
construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou
repasse o contrato integralmente.
A contratação ocorreu através de licitação pública, com regramento
próprio, onde o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários apresentados pelas responsáveis solidárias Inepar Administração e
Participações S/A, Inepar S/A Indústria e Construções, Inepar Equipamentos e Montagens S/A,
IESA Óleo & Gás S/A, Inepar Energia S/A, Inepar Investment S/A, Inepar Argentina S.R.L., Inepar
Trading S/A e Sadefem Equipamentos e Montagens S/A. Por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário da responsável solidária Copel Geração e Transmissão S/A,
sucessora da Copel Transmissão S/A.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (DEBCAD
37.049.170-0), no valor de R$ 81.983,19, lavrada em 28/12/2006, para exigir a contribuição social
previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial, prevista no art. 57, parágrafo 6o
da Lei 8.213/91. O valor foi obtido por arbitramento sobre a Folha de Pagamento dos empregados
que a fiscalização considerou expostos a agentes nocivos.
A fiscalização ocorreu nas obras: i) CEI no 50.013.87501-70 – PALMAS, período de
04/2004 a 06/2005; ii) CEI no 43.290.03191-77 – CLEVELÂNDIA, período de 05/2005 a 06/2005; iii)
CEI no 43.290.02334-72 - TOMAZ COELHO, 06/2004 a 06/2005.
De acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (e-fls.
100-124).

Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
3
6.7. As Obras do Empreendimento Palmas e a de Obra de Tomaz Coelho registram
além do agente físico, ruído, a presença de agentes químicos, tais como fumos e
poeiras dentre seus agentes nocivos, atuando sobre o sistema respiratório de seus
trabalhadores, sem C) contudo, apresentar uma avaliação quantitativa dos
mesmos. Tampouco foi apresentado quaisquer dos registros previstos IN-01 do
Ministério do Trabalho, para os trabalhadores expostos a agentes nocivos que
atuam sobre o sistema respiratório, tais como carpinteiros, soldadores, etc.
[...]
6.9. Tendo esta fiscalização verificado a Folha de Pagamento, bem como a
documentação O relativa ao gerenciamento da exposição dos trabalhadores aos
riscos ocupacionais dos trabalhadores em atividade nestas Obras da Empresa e
não tendo a mesma comprovado o gerenciamento dos riscos e a adoção das
medidas de proteção recomendadas, conforme previsto nos arts. 380 e 381 da IN
03, de 14/07/2005, lançamos por arbitramento, conforme razões detalhadas a
seguir, a contribuição adicional de que trata o art. 382 da mesma IN, nos termos
da legislação já referida.

Como bem sintetiza a decisão recorrida, proferida pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (e-fls. 934 e ss.):
O Relatório Fiscal, em apertada síntese:
- Apresenta os documentos relacionados com o gerenciamento de riscos
ocupacionais previstos na legislação (PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, LTCAT - Laudo de Condições Ambientais do Trabalho, PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário e CAT Comunicação de Acidente do Trabalho).
- Descreve, valendo-se de publicação técnica da área de saúde e higiene
ocupacional, os riscos normalmente encontrados em empresas do ramo
metalúrgico, no qual se insere o sujeito passivo, e quais as doenças mais
prevalentes entre os trabalhadores deste setor.
- Explica que, segundo a Norma Regulamentadora n° 6, do Ministério do Trabalho,
as empresas são obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas
seguintes circunstâncias:
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra
os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e, para
atender a situações de emergência.
- Informa que intimou a empresa em 11/05/2005 a apresentar, dentre outros
itens, a "Comprovação da execução de procedimentos operacionais para uso
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
4
rotineiro de respiradores, sempre que necessário o uso dos mesmos", nos termos
da Instrução Normativa -IN 01/94, da Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, que trata do PPR - Programa de Proteção Respiratória. Afirma que
muitos dos estabelecimentos da empresa apresentam agentes químicos dentre
seus agentes nocivos, atuando sobre o sistema respiratório de seus trabalhadores,
ainda que nem sempre haja avaliação quantitativa destes. Ainda assim, não foi
apresentado nenhum registro de ensaio de vedação (que consiste, em suma. no
teste de adequação dos respiradores aos usuários).
- Aduz que em razão de a empresa, nos seus diversos estabelecimentos, não ter
comprovado o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção
recomendadas, conforme previsto nos artigos 380 e 381 na Instrução Normativa -
IN 03/2005," foi lançada por arbitramento a contribuição adicional prevista no
artigo 382 da mesma IN.
- Passa então a descrever a situação de cada um dos estabelecimentos da
empresa, de acordo com os documentos apresentados:
SUBESTAÇÃO PALMAS
PCMAT. Limita-se a trazer generalidades, pouco informando sobre as efetivas
condições ambientais do local onde a obra ocorre. Traz um quadro com as
funções e os EPI a serem utilizados, porém, há funções na Folha de Pagamento
que não constam no PCMAT. Não há um levantamento dos agentes nocivos por
função.
PPRA. Traz uma antecipação de riscos, onde são identificados: ruído, radiações
não ionizantes, álcalis cáusticos, energia elétrica e trabalho em altura. A aferição
do nível de ruído é feito no setor de carpintaria, oficina de manutenção e canteiro
de obras, considerando-se separadamente cada máquina utilizada. Não há
dosimetria de ruído. Na prévia de levamento de riscos há a identificação de ruídos
que chegam a 107 dB(A). Traz um item sobre cargos, funções e equipamentos de
proteção individual mas nenhum conteúdo é incluso nele.
EPI. Somente foram entregues fichas de controle de EPI de 14 trabalhadores,
quando a Folha de Pagamento revela que chegaram a existir até 34 empregados
na obra. Nas fichas, dentre trabalhadores que exercem a mesma função, alguns
receberam EPI, outros, não.
PCMSO. Traz uma avaliação de riscos no processo produtivo com base no LTCAT
(não apresentado pela empresa). São registrado níveis de ruído de 100 a 104
dB(A)para operador de retroescavadeira, armador, operador de trator de esteira,
motorista, pedreiro, carpinteiro, encarregado de carpintaria, encarregado de obra
civil, servente, auxiliar técnico, eletricista instalador, mecânico montador e
montador. Somente a faxineira e o vigia estão fora desses níveis de ruído. Não foi
apresentado o Relatório Anual do PCMSO.
PPP. Não foram elaborados, atualizados e entregues aos trabalhadores na
rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
5
Considerando as inconsistências dos documentos apresentados, as lacunas de
informações destes, bem como as falhas na comprovação de entrega de EPI e os
altos índices de ruído apontados, foram tomados como grupos homogêneos de
exposição a agentes nocivos as funções apresentadas à fl. 111.
SE CLEVELÂNDIA
PPRA. O ruído mensurado é o da maquinaria funcionando. Carpintaria: 92 a 100
dB(A), Oficina de Manutenção: 75 a 102 dB(A), Canteiro de Obras: 70 a 107 dB(A),
Ferreiros de Obras Civis: 90 a 101 dB(A). Não há dosimetria de ruído.
EPI. As Fichas de controle de EPI analisadas pela Fiscalização (11. 112)indicam que
os trabalhadores expostos a ruído não receberam protetores auriculares, ou os
receberam apenas na data de admissão. Não foi feita a Avaliação Anual do PPRA.
PCMAT. Sem ART com registro no CREA.
PCMSO. Período: 05/2004 a 04/2005. Lista as funções, níveis de ruído e exames
recomendados. Topógrafo - 104<LdB(A) - audiometria anual, Pedreiro - 104 dB(A)
– audiometria anual e hemograma, Carpinteiro - 100 dB(A) - audiometria anual,
Armador - 104 dB(A) - audiometria anual, Encarregado de transporte - 100 dB(A) -
audiometria anual. Encarregado de obra civil - 104 dB(A) - audiometria anual e
hemograma. Servente -104 dB(A)- audiometria anual e hemograma. Auxiliar
administrativo - 104 dB(A) - audiometria anual, Montador - 104 dB(A) -
audiometria anual. Apesar da NR-7 estabelecer a obrigatoriedade de se realizar a
primeira audiometria 6 meses após a admissão, o PCMSO só a prevê depois de 1
ano. Não foi comprovada a realização dos exames médicos previstos, já que
deixou de ser apresentado o Relatório Anual do PCMSO.
PPP. Não foram elaborados, atualizados e entregues aos trabalhadores na
rescisão do contrato de trabalho.
Face à presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho e às
desconformidades
dos
Programas
apresentados
com
as
Normas
Regulamentadoras, foram considerados como grupos homogêneos de exposição,
os cargos descritos na tabela à fl. 113.
THOMAZ COELHO El7 SESMT. A partir de janeiro/2005 a obra passou a ter mais de
50 trabalhadores e deveria ter então SESMT registrado na DRT e um técnico de
segurança, mas isso não ocorreu.
PPP. Praticamente todos os PPP deixaram de ser atualizados, assim como de ser
entregues aos trabalhadores na rescisão do contrato de trabalho.
CIPA. Não foi instalada.
PCMAT. Traz apenas informações genéricas sobre a obra, sem uma efetiva
caracterização do ambiente de trabalho.
PPRA. Há uma aferição dos níveis de ruído das diferentes máquinas utilizadas nos
processos de trabalho, sem que haja, contudo, dosimetria de ruído. Na
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
6
Carpintaria são detectados ruídos de 92 a 100 dB(A); na Oficina Manutenção,
alcança 102 dB(A); no Canteiro de Obras, chega a alcançar 107 dB(A). Não foi
apresentada a Avaliação Anual do PPRA.
PCMSO. Não foi apresentado o Relatório Anual do PCMSO, assim, não há
comprovação de que o Programa foi efetivamente implementado.
EPI. Não foi apresentado sequer um comprovante de entrega de EPI.
Face às falhas na documentação apresentada e à presença de agentes nocivos no
ambiente de trabalho, sem a comprovação de um gerenciamento adequado da
exposição dos trabalhadores a eles, foram considerados como grupos
homogêneos de exposição as funções listadas na tabela à fl. 115.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL Depois de tratar de cada estabelecimento da empresa
e descrever os problemas encontrados, aduz a Fiscalização que, com base nas
GFIP, folhas de pagamento e demais documentos apresentados, foram apurados
os valores das bases de cálculo (conforme DAD - Discriminativo Analítico do
Débito), ficando fora do levantamento os cargos/trabalhadores que, pela natureza
das atividades exercidas, não estiveram expostos a agentes nocivos, levando-se
em conta para essa distinção as informações disponíveis na descrição de cargos
fornecida pela empresa, bem como nos dados colhidos na documentação de
Medicina e Segurança do Trabalho apresentada.
DEMAIS LAVRATURAS
Foram lavrados ainda contra a empresa autos de infração pelos seguintes
motivos: não apresentar documentos/exibição sem as formalidades exigidas,
apresentar Laudo Técnico desatualizado com referência aos agentes nocivos do
ambiente de trabalho, não elaborar/não apresentar/não comprovar a entrega de
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.
GRUPO ECONÔMICO
A Autoridade Lançadora, em anexo do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal, aduz
que a empresa auditada é integrante do Grupo Econômico INEPAR e, com
fundamento na legislação transcrita no próprio anexo, que trata do instituto da
solidariedade, incluiu no pólo passivo da exação as empresas que dele fariam
parte.
Traz, como principal elemento comprobatório do que afirma, os organogramas do
Grupo
INEPAR,
datados
de
31/03/2004
e 30/06/2005,
e
assinados,
respectivamente, por seus diretores César Romeu Fielder e Natal Bressan e a
composição dos capitais sociais das empresas, demonstrando a existência de
controle/coligação entre elas.
Além disso, revela a existência de confusão patrimonial entre as empresas,
citando como exemplo a inclusão na Folha de Pagamento da IESA, de segurados
que estão a serviço de obras da Inepar Projetos, Equipamentos e Montagens S/A
e da Inepar Indústria e Construções.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
7
As empresas incluídas no pólo passivo foram: Inepar Administração e
Participações S/A (holding), Inepar S/A Indústria e Construções, IESA — Projetos
Equipamentos e Montagens S/A, Inepar Equipamentos e Montagens S/A, IESA
Óleo e Gás S/A, Inepar Energia S/A, Inepar Investment S/A, Penta Participações
e Investimentos S/A, Itaguaí Energia S/A, Inepar Telecomunicações S/A, Inepar
Argentina S.R.L.. Inepar Trading S/A, Ibrafem Estruturas Metálicas S/A e
Sadefem Equipamentos e Montagens S/A.
TOMADOR - SOLIDARIEDADE
A Fiscalização inclui no pólo passivo do lançamento as empresas Copel
Transmissão S/A e Copel Distribuição S/A, tomadoras dos serviços (obra de
empreitada total) prestados pela lesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A
com base no artigo 6o da Lei n° 10.666/2003 e artigos 220, § 3o , III e 219 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.

Como informa o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (TEAF), houve emissão
de representação fiscal para fins penais.
Cientificada, a IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A apresentou defesa (e-
fls. 338-384), alegando, em síntese: Preliminarmente, i) a nulidade da NFLD por aferição indireta;
ii) Incompetência absoluta da lavratura da NFLD pela auditora fiscal, vez que a análise dos
documentos técnicos para concessão da aposentadoria especial deve ser feita por médicos
peritos, a auditora não realizou dupla visita, conforme dispõe o art. 627 da CLT e agiu somente
com o objetivo de punir e não de instruir os responsáveis, como determina a lei; iii) Nulidade da
NFLD por falta de observação de norma legal no lançamento do débito, não trazendo informações
suficientes a determinar a infração, apenas alegações genéricas. No mérito, levanta
inconsistências divididas em aspectos de “Engenharia de Segurança” e de “Medicina do Trabalho”,
indicando que estas demonstram a total incapacidade da Auditora Fiscal como engenheira de
segurança e médica do trabalho, o que enseja a nulidade absoluta. Passa a discorrer sobre a
questão do grupo econômico, alegando que não há qualquer tipo de prova e/ou fundamento,
além de ausência de comprovação do interesse comum exigido pelo art. 124 do CTN. Ao fim, alega
que houve excesso de cobrança nos encargos moratórios.
Apresentaram também Impugnação ao Lançamento as seguintes empresas:
i) Sadefem Equipamentos e Montagens S.A (e-fls. 388 - 394): alega que não faz
parte do Grupo Inepar, não possuindo qualquer relação direta ou indireta com a IESA, uma vez
que a IESA retirou-se de seu quadro societário em 15/02/2005. Ademais, desconhece os débitos
previdenciários objeto do presente processo e não recebeu cópia da autuação sofrida pela IESA.
Subsidiariamente, requer limitação temporal, caso seja admitida a responsabilidade solidária, uma
vez que constituída em 24/08/2004 e, em 15/02/2005, a IESA retirou-se do quadro societário.
Requer também que eventual responsabilidade abranja tão somente as multas de caráter
moratório.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
8
ii) Inepar S/A Indústria e Construções (e-fls. 415-423), Inepar Equipamentos e
Montagens S/A (e-fls. 426-433), IESA Óleo e Gás S/A (e-fls. 436-444), Inepar Argentina S.R.L (e-
fls. 447-453), Inepar Administração e Participações S/A (e-fls. 456-464), Inepar Trading S/A (e-fls.
466-474) Inepar Energia S/A (e-fls. 476-484) e Inepar Investment S/A (e-fls. 486-494) alegam que
a imputação de responsabilidade solidária é equivocada e descabida. Afirmam, entre outros
argumentos, que na notificação não consta nenhuma linha que justificasse o fato de terem sido
incluídas no Grupo Econômico INEPAR, tratando-se, portanto de mera presunção das autoridades
fiscais;
iii) Ibrafem Estruturas Metálicas S/A (e-fls. 602-605): alega que, desde a sua
constituição, não possuiu quaisquer relações diretas ou indiretas com a IESA ou qualquer outra
empresa do Grupo Inepar.
Em despacho de 26/12/2007 (efls. 652-654), os autos foram baixados em diligência,
sendo determinada a juntada do Aviso de Recebimento de Cientificação da empresa Itaguaí
Energia S/A, a comprovação que Copel Transmissão S/A e Copel Distribuição S/A foram
regularmente intimadas do lançamento. Além disso, foi solicitado que a Autoridade Fiscal
Lançadora emitisse um Relatório Fiscal complementar, indicando de forma clara a detalhada quais
foram os motivos que ensejaram o lançamento por arbitramento, assim como os critérios
utilizados.
Foi juntada a comprovação da ciência da Itaguaí Energia S/A, cientificadas Copel
Transmissão S/A e Copel Distribuição S/A, e emitido Relatório Fiscal complementar, em que a
Auditora descreve de forma sistemática os motivos que levaram ao arbitramento e os critérios
utilizados (e-fls. 685-693), inclusive indicando quais os documentos e esclarecimentos não
apresentados e aqueles apresentados com desconformidade legal.
Inepar Equipamentos e Montagens S/A, IESA Óleo e Gás S/A, Inepar S/A Indústria e
Construções, Inepar Administração e Participações S/A, Inepar Energia S/A, Inepar Investment S/A,
Inepar Trading S/A, Inepar Argentina S.R.L, em petição conjunta de e-fls. 757-758, apresentaram
manifestação ao Relatório Complementar, afirmando que, em que pesem os comunicados
definirem (por presunção), arbitraria e indevidamente a responsabilidade solidária por suposta
integração a grupo econômico, certo é que as requerentes (i) não compõem um grupo econômico
e (ii) sequer foram cientificadas do teor da autuação principal (com motivos e fundamentos da
cobrança), razão pela qual jamais poderão se manifestar sobre o "relatório fiscal complementar";
A Copel Distribuição S/A apresentou impugnação em petição de e-fls. 771-786,
requerendo o reconhecimento de sua atividade como concessionária de serviço público federal e
agindo nesta qualidade como Administração Pública, o que afasta qualquer responsabilidade,
principalmente solidária no tocante às obras executadas pela IESA; exclusão do polo passivo, por
inexistir prova ou qualquer fundamento legal que a caracterize como grupo econômico;
sucessivamente, apenas para argumentar, pugna pela responsabilidade subsidiária, somente após
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
9
exaurir-se a execução da contratada IESA. A Copel Geração e Transmissão S/A, em Impugnação de
e-fls. 794-810, requer os mesmos pedidos.
A Sadefem Equipamentos e Montagens S/A se manifestou nas e-fls. 856-860,
alegando que não tem condições de se manifestar precisamente sobre os relatórios
complementares por não possuir qualquer vínculo societário com IESA ou com o grupo Inepar,
requerendo sua exclusão do polo passivo ou subsidiariamente, que sua responsabilidade solidária
seja limitada ao período de 24/08/2004 a 15/02/2005.
A IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 876-905) reitera os
argumentos trazidos na Impugnação, dentre eles: i) vício insanável no procedimento de
fiscalização, vez que a auditora procedeu sua fiscalização baseando-se exclusivamente em
documentos, de forma indireta sem verificar a situação real das condições de trabalho. O
arbitramento não se aplica para apurar o fato gerador, apenas a base de cálculo; ii) nulidade da
NFLD por vício insanável quanto à motivação (princípio da Teoria dos Motivos Determinantes); iii)
incompetência do agente fiscal na lavratura da NFLD; iv) violação ao princípio da legalidade; v)
violação ao princípio da verdade material; vi) Supostas omissões e inconsistências levantadas pela
fiscal não são motivo bastante para, por si só, efetuar o lançamento tributário; vii) indevida
constituição como grupo econômico.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por meio do Acórdão de e-fls. 934-967, julgou a impugnação procedente em parte, em
razão da exclusão da Ibrafem Estruturas Metálicas S/A do polo passivo e da manutenção da
Sadefem Equipamentos e Montagens S/A como solidária apenas no período de 28/10/2004 a
15/02/2005, mantendo-se o crédito tributário exigido. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2005
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO
LEGAL.
A lei prevê o arbitramento da base de cálculo das contribuições quando ocorrer a
apresentação deficiente de documento, invertendo-se o ônus da prova.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa se todos os fundamentos fato de e de
direito foram expostos.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO.
Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão de derribar
Auto de Infração lavrado com embasamento nos documentos apresentados pela
empresa e juntados aos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO O NORMATIVO.
ARGUIÇÃO.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
10
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de prova testemunhal e de
sustentação oral por ausência de previsão legal para a realização.
PERÍCIA. FALTA DE REQUISITOS.
O pedido de perícia deve ser considerado como não formulado quando não
atenda aos requisitos estabelecidos na norma.
TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA SELIC.
É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de juros de mora na atualização
dos créditos tributários.
MULTA. INCIDÊNCIA. VALOR PRINCIPAL.
A Multa incide apenas sobre o valor principal, e não sobre os juros.
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil
a previsão da dupla visita.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pela obrigação principal.
SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO E DONO DE OBRA. CONSTRUTORA.
O proprietário e o dono da obra, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

As empresas coobrigadas, inconformadas pela manutenção da exigência do crédito
de forma solidária, pela caracterização de grupo econômico, apresentaram os seguintes recursos
voluntários:
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
11
1- Inepar Administração e Participações S/A (e-fls. 1000 a 1012); Inepar S/A
Indústria e Construções (e-fls. 1013 a 1025); Inepar Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 1026
a 1037); IESA Óleo & Gás S/A (e-fls. 1038 a 1050); Inepar Energia S/A (e-fls. 1051 a 1063); Inepar
Investment S/A (e-fls. 1064 a 1076); Inepar Argentina S.R.L. (e-fls. 1077 a 1089); Inepar Trading
S/A (e-fls. 1090 a 1102);
i) Tempestividade;
ii) Ausência de responsabilidade solidária da Recorrente pelo suposto débito objeto
do AI no 37.049.170-0.
A Recorrente entende que é inaplicável o art. 30 da Lei 8.212/91 por inexistir um
grupo econômico. A atitude da fiscalização de presumir que existe um grupo econômico é ilegal e
absurda. Ficaram demonstrados a independência econômica, objeto social distinto e existência de
personalidade jurídica e autonomia de cada empresa.
Assim, se a "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das
partes", segundo o artigo 265 do Código Civil, não se pode falar em responsabilidade tributária
solidária no caso, pois, para se caracterizar um grupo econômico é necessário que, primeiramente,
ele exista, consoante a lei empresarial vigente, para então ser alcançado por outras leis, como é o
caso do artigo 30 da Lei 8.212/91.
Falta interesse comum no fato gerador que constitui o suposto débito, para que
haja imposição de responsabilidade tributária solidária. Por essa razão, também não cabe a
solidariedade, segundo o inciso I do artigo 124 do CTN, pois, por esse dispositivo há
responsabilidade solidária tributária quando duas ou mais pessoas concorrem na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Colaciona jurisprudência e doutrina sobre o tema.
Uma determinada empresa ser subsidiária integral de outra, ser controlada e
controladora, não pode gerar presunção da existência de um grupo econômico, tendo em vista a
inteligência do artigo 265, da Lei 6.404/76.
O CTN, em seu art. 110, veda a alteração pela lei tributária, de institutos, conceitos
e formas de direito privado. Assim, não seria possível atribuir responsabilidade solidária pelo
pagamento de tributo a terceira pessoa não autorizada por lei.
iii) Nulidade no Procedimento Fiscal
A Recorrente sustenta nulidade da exigência por flagrante cerceamento do direito
de defesa. A decisão se baseia na Instrução Normativa SRP no 03/2005, no artigo 749, parágrafos
1o e 2o, que estabelecia que apenas a empresa fiscalizada deteria receber cópia dos documentos
constitutivos do crédito, assegurando-se às demais empresas do grupo econômico vista do
processo administrativo fiscal.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
12
Sustenta que os referidos parágrafos foram revogados pela IN MF/RFB n° 851, de
28/05/2008, razão pela qual não podem servir de sustentáculo para perpetrar uma ilegalidade.
Não se pode pretender que outro contribuinte deva se dirigir à repartição fiscal para ter
conhecimento de qual é a acusação fiscal pela qual está sendo responsabilizado solidariamente.
Estes parágrafos contrariam o art. 10 do Decreto 70.235/72.

2- Sadefem Equipamentos e Montagem S/A (e-fls. 1103 a 1107)
I) Da não configuração da responsabilidade solidária. A decisão da DRJ julgou
procedente em parte o pedido da Sadefem, permanecendo como solidária apenas em relação ao
período de 28/10/2004 a 15/02/2005. A Recorrente foi constituída em 24/08/2004 e, em
15/02/2005, a IESA retirou-se definitivamente do seu quadro societário, sendo rompido qualquer
laço existente entre a Sadefem e o Grupo Inepar. A Recorrente sustenta que não há administração
ou direção comum, sendo que os elementos apontados pela IN SRP 03/2005 não estão presentes
para caracterização de grupo econômico.
ii) Da inconstitucionalidade do art. 30 da Lei 8.212/91. As regras que disciplinam as
hipóteses de responsabilidade tributária já estão previstas no CTN, que possui natureza de lei
complementar — a sua alteração somente poderia ocorrer por meio de Nova Lei Complementar.
Desta forma, a Lei 8.212/91 é uma lei ordinária e, portanto, não poderia ter invadido matéria
reservada a lei complementar, sendo totalmente inconstitucional. Requer, portanto, a exclusão
também dos períodos mantidos pelo acórdão da DRJ.

3- Copel Geração e Transmissão S/A, sucessora da Copel Transmissão S/A (e-fls.
1123 a 1148).
i) Ausência de solidariedade – ausência de subsunção do fato à hipótese de
incidência. A Recorrente é concessionária de serviços de geração e transmissão de energia, por
força de contrato de concessão firmado com a União Federal, através da ANEEL. Sustenta que,
com relação às obras afetadas às concessões de energia elétrica, não se identifica o concessionário
como contribuinte responsável pelos encargos de natureza tributária e previdenciária, mas sim
mero detentor do direito de uso das linhas de transmissão e subestações apenas enquanto durar a
concessão, já que ao final tais bens revertem-se à União e vão continuar atendendo aos interesses
da coletividade. A contribuição previdenciária é de responsabilidade do executor da obra, que o
faz mediante contrato.
As obras necessariamente realizadas nas linhas de transmissão e subestações são
bens de domínio público, de uso especial, inalienáveis, sobre os quais há afetação pública, pelo
regime de concessão. Em se tratando de bem público, não há que se falar em responsabilidade, no
sentido legal, por parte da Administração, muito menos por parte do concessionário.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
13
Invoca o Parecer no AC-055, aprovado em 20/11/2006 pelo Presidente da
República, o inciso IV do parágrafo 2o do art. 178 da Instrução Normativa no 03/2005. A
concessionária, agindo nesta qualidade, reveste-se da natureza de Administração Pública.
A IESA foi contratada por meio de processo licitatório e a lei 8666/93 exclui
expressamente a tomadora do serviço de qualquer responsabilidade, incluindo previdenciária.
Não se cogita aplicação de responsabilidade solidária à COPEL, já que tal figura
somente se aplica quando houver determinação legal ou vontade das partes, o que inexiste nesta
lide posta em julgamento, nos termos do artigo 265 do CC.
Ao final, pede sua exclusão do polo passivo ou, sucessivamente, apenas por
argumentar, que seja limitada sua responsabilidade de forma subsidiária somente após exaurir-se
a execução da IESA.

A autuada principal, IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A, apesar de
intimada (e-fl. 984), não apresentou Recurso Voluntário. Também não apresentaram recurso as
seguintes coobrigadas: Penta Participações e Investimentos S/A, Itaguaí Energia S/A, Inepar
Telecomunicações S/A e Copel Transmissão S/A.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Os recursos voluntários foram oferecidos no prazo legal, assim, devem ser
conhecidos.
Tendo em vista que a obrigada principal, IESA Projetos Equipamentos e Montagens
S/A, não apresentou Recurso Voluntário, restringe-se a decisão às matérias suscitadas pelas
coobrigadas Recorrentes.

2. Grupo Econômico – Responsabilidade Solidária
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
14
Primeiramente, como ponto principal de todos os recursos interpostos, está a
análise da responsabilidade solidária das empresas consideradas parte do mesmo grupo
econômico da IESA: Inepar Administração e Participações S/A (holding), Inepar S/A Indústria e
Construções, Inepar Equipamentos e Montagens S/A, IESA Óleo e Gás S/A, Inepar Energia S/A,
Inepar Investment S/A, Penta Participações e Investimentos S/A, Itaguaí Energia S/A, Inepar
Telecomunicações S/A, Inepar Argentina S.R.L.. Inepar Trading S/A, e Sadefem Equipamentos e
Montagens S/A (período de 28/10/2004 a 15/02/2005).
Como bem posicionou a decisão de primeiro grau, a Ibrafem Estruturas Metálicas
S/A foi excluída do polo passivo, por ter ficado comprovado que esta não possui qualquer relação
de coligação ou controle com as empresas arroladas como solidária, sem indicação que faça parte
do Grupo Inepar.
Verifica-se, no Código Tributário Nacional, a possibilidade de a responsabilidade
solidária passiva ser de fato ou de direito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

Caso a solidariedade advenha do inciso I, esta é considerada “de fato” e deve haver
a comprovação do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
No entanto, é possível também que esta solidariedade seja “de direito”, prevista no
inciso II, decorrente de lei. Neste segundo caso, não é necessário que se comprove o interesse
comum. Esta espécie pode implicar pessoa que não realizou diretamente o fato gerador da
obrigação. O objetivo é garantir o pagamento do tributo, unindo, pela solidariedade legalmente
imposta, diversas pessoas.
A Lei 8.212/91, em seu art. 30, inciso IX prevê uma situação de solidariedade de
direito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
15
Assim, ficando comprovado o grupo econômico, a solidariedade é consequência
direta, não havendo necessidade de comprovação do elemento “interesse comum”. Tal assunto
encontra-se, inclusive, pacificado na jurisprudência deste órgão, tendo como exemplo alguns
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Não há óbice ao conhecimento de Recurso Especial, quando os acórdãos recorrido
e paradigmas, tratando do mesmo Grupo Econômico, interpretam de forma
diversa a legislação que trata da aplicação da solidariedade a todas as empresas
integrantes do grupo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos feitos a
título de PLR.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
(Acórdão no 9202-010.178, da 2a Turma da CSRF, de 25/11/2021, Redator
Designado Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
[...]
Portanto, o art. 124, I do CTN estabelece a solidariedade entre pessoas
expressamente designadas em lei, e o art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1.991
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
16
estabelece a solidariedade entre pessoas que integram um mesmo grupo
econômico. Nada na legislação autoriza a redução das hipóteses de
solidariedade aos casos em que haja interesse comum na situação que constitua
o fato gerador. Tal interpretação afronta diretamente a Lei no 8.212, de 1.991 e
o próprio CTN.
(Acórdão no 9202-010.131, da da 2a Turma da CSRF, de 23/11/2021, Relator
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa).

Esse posicionamento também foi recentemente sumulado por este d. Conselho, em
sessão do Pleno da 2a Turma da CSRF, ocorrida em 26/09/2024:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Não resta dúvidas, portanto, que, havendo grupo econômico de qualquer natureza,
há a solidariedade das empresas. A Lei 6.404/76 disciplina os grupos econômicos formalmente
constituídos. No entanto, há aqueles grupos que, apesar de não estarem formalmente
constituídos, possuem direção, controle ou administração exercida pelo mesmo grupo de pessoas,
sendo grupos econômicos de fato.
A Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003, em seu art. 778, vigente no período
dos fatos geradores (04/2004 a 06/2005) e, posteriormente, a Instrução Normativa SRP no
03/2005, em seu art. 748, vigente à época do lançamento, caracterizam grupo econômico, com
idêntica redação:
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

Sobre essa questão, bem discorre o Anexo I – Grupo Inepar, do Relatório Fiscal da
Infração (e-fls. 134 e 135), explicando a estrutura societária das empresas envolvidas:
1. A holding, Inepar Administração e Participações S/A, cujo objeto social é
administração empresarial e prestação de serviços de engenharia fiscal, financeira
e logística, nas áreas de infra- estrutura, energia e telecomunicações,
fornecimento de bens e serviços incluindo redutores eletrônicos de velocidade.
Detentora de 60, 68% da Inepar S/A Indústria e Construções.
2. Inepar S/A — Indústria e Construções, administrada pela Inepar Administração
e Participações S/A.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
17
3. lesa — Projetos Equipamentos e Montagens S/A — 71,660% pertencente a
Inepar Construções e 28,334% pertencente a Inepar Equipamentos e Montagens
S/A. Inepar Equipamentos e Montagens S/A, que, por sua vez é 100% pertencente
a Inepar S/A Indústria e Construções.
4. Inepar Equipamentos e Montagens S/A — subsidiária integral da Inepar S/A
Indústria e Construções.
5. IESA Óleo e Gás S/A — subsidiária integral de IESA Projetos Equipamentos e
Montagens S/A.
6. Inepar Energia S/A, que tem 42,12% de suas ações, em mãos da Inepar S/A —
Indústria e Construções, sendo que esta tem o controle da mesma, uma vez que
não há outro acionista com percentual igual ou superior a este.
7. Inepar Investment S/A, subsidiária integral da Inepar Energia S/A, portanto,
Controlada da Inepar S/A — Indústria e Construções.
[...]
8. Penta Participações e Investimentos S/A, subsidiária integral da Inepar Energia
S/A, portanto, sob Controle da Inepar S/A — Indústria e Construções.
9. Itaguaí Energia S/A — controlada da Inepar Energia S/A, detentora de 99,996 %
de suas ações.
10. Inepar Telecomunicações — controlada da Inepar S/A — Indústria e
Construções, detentora de 90,59 % de suas ações.
11. Inepar Argentina S. R. L. — controlada da Inepar S/A — Indústria e
Construções, detentora de 99,00 %.
[...]
12. Inepar Trading S/A — controlada da Inepar, Administração, Bens, Serviços e
Participações S/A (83,71 % das ações). Inepar S/A — Indústria e Construções
detém 9,69 % do Capital Social.
[...]
14. Sadefem Equipamentos e Montagens S/A — empresa criada pela lESA, em
24/08/2004, conforme consta à página dois de Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Acervo Técnico, de Acervo de Produtos, de Contratos e de
Empregados que entre si fazem, de um lado IESA — Projetos, Equipamentos e
Montagens S/A e de outro SADEFEM Equipamentos e Montagens S/A.

Fica claro o controle comum das empresas acima mencionadas, que atuavam em
conjunto. Esta formação fica mais clara ainda com outro trecho do Anexo I do Relatório Fiscal –
Grupo Inepar, que demonstra haver funcionários na folha de pagamentos da IESA que
trabalhavam diretamente em obras da Inepar Indústria e Construções, com confusão de despesas
(e-fls. 130 e 131):
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
18
11. A Presença na Folha de Pagamentos da IESA de Segurados que estão a serviço
de Obras da Inepar Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, bem como Obras
da Inepar Indústria e Construções; a presença de Segurados que, na verdade,
nunca trabalharam para a mesma, mas sempre estiveram a serviço da Inepar
Construções, em Curitiba, onde a IESA sequer tem qualquer unidade de trabalho
(veja Resposta da Empresa a Tiad de 05/12/2005, solicitando esclarecimentos
sobre as tarefas executadas pelo Centro de Custo Administração Predial CWB e
sua localização física, bem como a Resposta dada a Tiad de 22/11/2005 sobre
trabalhadores dos Centros de Custo Obras Produtos e Serviços, Obras
Construções e Montagens, Obras Óleo e Gás e Obras Pessoal Estratégico, em
Anexo) atestam a confusão entre as entidades jurídicas em questão, confusão
esta que resulta no desrespeito a norma contábil básica do Princípio da Entidade,
uma vez que a Folha de Pagamentos da IESA é contabilizada integralmente nesta
última, sendo que contém pagamento a trabalhadores que prestam seus serviços
a outras empresas do Grupo. Conforme o que acabamos de descrever
contabilizou-se despesa da Inepar Indústria e Construção (Centro de Custo
Administração Predial CWB) como se fosse despesa da IESA Equipamentos e
Montagens S/A, bem como trabalhadores de Obras, tais como: Santos Brasil,
Ponte de Pedra, Mascarenhas e Tucuruí, cujas receitas não constam da
Contabilidade da IESA, conforme Livros Diários e Razão do período examinado.

Pelo exposto, deve ser mantida a atribuição da responsabilidade solidária das
empresas coobrigadas, inclusive da Sadefem Equipamentos e Montagens S/A, no período de
24/08/2004 a 15/02/2005, uma vez que era parte do grupo econômico.

3. Cerceamento de defesa por não recebimento de cópia do Relatório Fiscal
Sustentam as Recorrentes que houve flagrante cerceamento do direito de defesa, o
que levaria à nulidade do lançamento, vez que não receberam cópia do Relatório Fiscal. A decisão
de primeira instância se baseou na Instrução Normativa SRP no 03/2005, no artigo 749, parágrafos
1o e 2o, que estabelecia que apenas a empresa fiscalizada deveria receber cópia dos documentos
constitutivos do crédito, assegurando-se às demais empresas do grupo econômico vista do
processo administrativo fiscal. Sustenta que os referidos parágrafos foram revogados pela IN
MF/RFB n° 851, de 28/05/2008, razão pela qual não podem servir de sustentáculo para perpetrar
uma ilegalidade.
Este argumento não merece prosperar.
A Notificação Fiscal de Lançamento do Débito foi emitida em 28/12/2006, enquanto
vigente a IN SRP no 03/2005 e esta foi respeitada. A revogação posterior, em maio de 2008, não é
capaz de eivar o lançamento de nulidade. Além disso, não houve cerceamento de defesa, uma vez
que o direito de vista do processo administrativo estava garantido.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
19

4. Responsabilidade das Tomadoras de Serviços - Copel Transmissão S/A e Copel
Distribuição S/A
Copel Geração e Transmissão S/A, sucessora da Copel Transmissão S/A sustenta que
é concessionária de serviços de geração e transmissão de energia, por força de contrato de
concessão firmado com a União Federal, através da ANEEL. Sustenta que, com relação às obras
afetadas às concessões de energia elétrica, não se identifica o concessionário como contribuinte
responsável pelos encargos de natureza tributária e previdenciária, mas sim mero detentor do
direito de uso das linhas de transmissão e subestações apenas enquanto durar a concessão, já que
ao final tais bens revertem-se à União e vão continuar atendendo aos interesses da coletividade. A
contribuição previdenciária é de responsabilidade do executor da obra, que o faz mediante
contrato.
Invoca o Parecer no AC-055, aprovado em 20/11/2006 pelo Presidente da República
e o inciso IV do parágrafo 2o do art. 178 da Instrução Normativa no 03/2005, além de disposições
da Lei 8.666/93.
Observa-se pelo contrato firmado entre Copel Transmissão S/A, Copel Distribuidora
S/A e IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 239 e ss.) que as duas primeiras
empresas são subsidiárias integrais da Companhia Paranaense de Energia – Copel. A Copel era
sociedade de economia mista à época do fato gerador, tendo sua organização disposta no Decreto
no 14.947/54, do Estado do Paraná e a criação de subsidiárias autorizada pela Lei Estadual no
12.355/98. Assim, tanto a Copel Transmissão, ora Recorrente, quanto a Copel Distribuidora eram
parte integrante da Administração Indireta do Estado do Paraná, razão pela qual estavam
submetidas à Lei 8.666/93, com destaque para os seguintes dispositivos:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
[...]
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
20
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art.
31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)

Das disposições legais insculpidas na Lei no 8.666/93, que consiste em norma
especial que rege a responsabilidade dos entes da Administração Pública sobre encargos
decorrentes de contratos administrativos, extrai-se que: (i) a empresa contratada assume a
responsabilidade direta e total pela obra; (ii) a inadimplência do contratado relativa aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento; (iii) a Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91.
No presente caso, a decisão de piso baseia a manutenção da responsabilidade
solidária no art. 30, VI da Lei 8.212/91, por ter sido contratante de serviços de construção civil.
No entanto, cabe destacar o entendimento exarado no Parecer AC no 055/2006 da
Advocacia Geral da União (AGU), aprovado pelo Presidente da República e suscitado pela
Recorrente Copel Transmissão, no sentido de que a Administração Pública não poderá responder
por créditos previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de
construção civil, reforma ou acréscimo, nos termos do art. 30, VI da Lei 8.212/91, de acordo com a
ementa a seguir transcrita:
PREVIDENCIÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS.
OBRAS
PÚBLICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E RETENÇÃO. DEFINIÇÃO.
I - Desde a Lei no 5.890/73, até a edição do Decreto-Lei no 2.300/86, a
Administração
Pública
respondia
pelas
contribuições
previdenciárias
solidariamente com o construtor contratado para a execução de obras de
construção, reforma ou acréscimo de imóvel, qualquer que fosse a forma da
contratação.
II – Da edição do Decreto-Lei no 2.300/86, até a vigência da Lei no 9.032/95, a
Administração Pública não respondia, nem solidariamente, pelos encargos
previdenciários devidos pelo contratado, em qualquer hipótese. Precedentes do
STJ.
III – A partir da Lei no 9.032/95, até 31.01.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a
Administração Pública passou a responder pelas contribuições previdenciárias
solidariamente com o cedente de mão-de-obra contratado para a execução de
serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra, nos
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
21
termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91 (Lei no 8.666/93, art. 71, § 2o), não sendo
responsável, porém, nos casos dos contratos referidos no artigo 30, VI da Lei no
8.212/91 (contratação de construção, reforma ou acréscimo).
IV - Atualmente, a Administração Pública não responde, nem solidariamente,
pelas obrigações para com a Seguridade Social devidas pelo construtor ou
subempreiteira contratados para a realização de obras de construção, reforma
ou acréscimo, qualquer que seja a forma de contratação, desde que não
envolvam a cessão de mão-de-obra, ou seja, desde que a empresa construtora
assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente (Lei no 8.212/91, art. 30, VI e Decreto no 3.048/99, art. 220, § 1o
c/c Lei no 8.666/93, art. 71).
V - Desde 1o.02.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a Administração Pública
contratante de serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-
de-obra deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa contratada, cedente da mão-de-obra (Lei no 8.212/91, art. 31).

Cabe destacar também o disposto na Súmula CARF n.o 66, no mesmo sentido:
Súmula CARF no 66
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de
construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha
assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Dessa forma, entendo que deve ser afastada a solidariedade imputada à Copel
Geração e Transmissão S/A, sucessora da Copel Transmissão S/A e à Copel Distribuidora S/A.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados pelas
responsáveis solidárias Inepar Administração e Participações S/A; Inepar S/A Indústria e
Construções; Inepar Equipamentos e Montagens S/A; IESA Óleo & Gás S/A; Inepar Energia S/A;
Inepar Investment S/A; Inepar Argentina S.R.L.; Inepar Trading S/A; Sadefem Equipamentos e
Montagem S/A, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Voto também por CONHECER do
Recurso Voluntário da responsável solidária Copel Geração e Transmissão S/A, sucessora da Copel
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.060 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000101/2007-41
22
Transmissão S/A, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para que seja afastada a
responsabilidade solidária da empresa e da Copel Distribuidora S/A.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1183
DF CARF MF
Original